Tribunal: TJSP
Processo: 1000527-43.2021.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA. Alegação de negativa injustificada de "cartão alimentação" como forma de pagamento em estabelecimento, ora mercado, na qual causou ao autor prejuízo material de R$516,69, bem como constrangimento ao ter que devolver todas as suas compras. Pretensão de condenar a ré ao ressarcimento do valor despendido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA. Alegação de negativa injustificada de "cartão alimentação" como forma de pagamento em estabelecimento, ora mercado, na qual causou ao autor prejuízo material de R$516,69, bem como constrangimento ao ter que devolver todas as suas compras. Pretensão de condenar a ré ao ressarcimento do valor despendido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em R$10.000,00. Sentença de improcedência. Irresignação do Requerente. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. RESPONSABILIDADE CIVIL. A prova produzida não permite identificar qualquer situação de sofrimento da alma, o que afasta a possibilidade de cogitar do direito à reparação por dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido.